Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTROS JULGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Os argumentos do Embargante revestem-se de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
3. Reavaliar possível subsunção fática ao art. 535, §§ 5o e 8o do CPC escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
4. A contradição para fins de embargos declaratórios é a contradição interna, da decisão e suas conclusões com os seus próprios fundamentos. A contradição com outros julgados genéricos não pode ser arguida em embargos.
5. Mesmo não se tratando de matérias idênticas ao Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, os temas se sobrepõem e se complementam demandando conclusões dotadas de certo paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ratio decidendi também à controvérsia dos autos.
6. A contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é a interna, existente entre as próprias disposições da decisão embargada, e não a externa, eventualmente presente entre a conclusão do órgão judicial e outros arestos genéricos tampouco em relação ao convencimento da parte.
7. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
8. O STF incluiu na sistemática da repercussão geral o Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG. Na oportunidade, foi reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos.
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração.